Tribunal: TJDFT
Processo: 0721759-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0721759-12.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCONI NOGUEIRA PLACIDO DOS SANTOS AGRAVADO: NUBIA ALMEIDA PLACIDO DOS SANTOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCONI NOGUEIRA PLACIDO DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos de no 0709866-32.2018.8.07.0020, manejado pela agravada - NUBIA ALMEIDA PLACIDO DOS SANTOS, homologo o laudo pericial e atribuo como valor do imóvel a quantia de R$ 933.459,30. Em breve síntese, aduz que a agravada ajuizou ação de extinção de condomínio referente ao imóvel sito à Rua 28 Sul, lotes 06/08, bloco 02, apartamento 1004, Águas Claras – Brasília. Diz que foi realizada avalição do referido imóvel por oficial de justiça, que concluiu pelo valor de R$ 840.000,00, tendo concordado com o referido valor. Assevera que a agravada impugnou o referido laudo, apresentando outros parâmetros de avaliação, o que levou o douto magistrado a determinar nova avaliação, a qual foi realizada por um corretor de imóveis, e não por um engenheiro de avaliações. Afirma que, embora as partes e advogados tenham concordado que o imóvel deveria ser novamente avaliado sem os bens que o guarneciam, uma vez que tais bens já haviam sido pagos, o avaliador elevou o parâmetro da avaliação, tendo concluído pelos valores de 850.000,00 e 933.000,00, cuja diferença com o laudo do senhor oficial de justiça chega ao patamar de quase 100.000,00. Sustenta que o laudo pericial homologado pelo juízo de origem apresenta equívoco, de forma que não revela valores condizentes com aqueles praticados atualmente pelo mercado, conforme se evidencia da disparidade apontada pelo laudo de avaliação anteriormente produzido. Aponta que a referida disparidade decorre também da inclusão dos valores dos armários embutidos, que já teriam sido pagos por ocasião da partilha, homologada por sentença. Assevera a necessidade de realização de nova avaliação diante da manifesta evidência de discrepância entre os valores encontrados, sob pena de causar-lhe grave prejuízo. Pede a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para a realização de nova perícia do imóvel. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende o agravante obstar a os efeitos da decisão agravada, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Em exame preliminar, tenho que a discrepância entre os valores apontados para a avaliação do imóvel recomenda a suspensão do processo na origem, uma vez que nãos e pode afastar, de plano, a probabilidade do direito e o risco de dano. Saliento que, embora não se possa desqualificar a avaliação homologada pelo Juízo, há nos autos avaliação, indicada pelo agravante, que revela valor bastante inferior ao homologado, o que deve ser melhor analisado pelo colegiado. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator